Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716403-16.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LAZARO DE PAULA SOUZA, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o julgamento da ADI 0721303-57 (ID 66482201). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator